Tribunal: TJPA
Processo: 0837371-70.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837371-70.2020.8.14.0301

APELANTE: CASTRO & AQUINO OTICAS LTDA, LEONARDO GONÇALVES AQUINO

APELADO: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0837371-70.2020.8.14.0301

APELANTE:
ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

ADVOGADO
: VALERIO AUGUSTO RIBEIRO – OAB/MG 74204-A

APELADO: LEONARDO GONÇALVES AQUINO

ADVOGADO: KAMILLA QUADROS CARVALHO PRADO – OAB/PA 20.240-A

APELADO: CASTRO & AQUINO OTICAS LTDA

ADVOGADO: KAMILLA QUADROS CARVALHO PRADO - OAB/PA 20.240-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. OPTOMETRISTA. REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS E PRESCRIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECRETOS Nº 20.931/1932 E 24.492/1934. ADPF 131. FORMAÇÃO TÉCNICA. ATIVIDADE RESTRITA. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu o exercício ilegal da medicina por optometrista sem formação superior, determinando a abstenção da prática de exames oftalmológicos e da prescrição de lentes corretivas.

O cerceamento de defesa não se verifica quando a decisão é proferida com base em elementos probatórios suficientes à formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Associação de classe tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa de interesses difusos relacionados à saúde pública ocular, nos termos da Lei nº 7.347/1985.

Os Decretos nº 20.931/1932 e 24.492/1934 estabelecem que exames de refração e prescrição de lentes corretivas são atos privativos de médicos oftalmologistas. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 131, modulou os efeitos da decisão para permitir a atuação apenas de optometristas com formação superior, o que não se aplica ao caso dos autos.

Sentença mantida ante a ilegalidade da conduta do apelante, que, possuindo apenas formação técnica, extrapolou os limites da atividade permitida à optometria.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Pública, proposta pela Associação Paraense de Oftalmologia – APO, entidade civil sem fins lucrativos, em face de Castro & Aquino Óticas Ltda., empresa do ramo óptico, e Leonardo Gonçalves Aquino, optometrista, sob a alegação de que os réus estariam praticando atos privativos de médicos oftalmologistas, incorrendo, assim, no exercício ilegal da medicina. A ação foi ajuizada perante a 12 Vara Cível da Comarca de Belém/PA, onde foi proferida sentença de procedência dos pedidos iniciais pelo juiz responsável pelo feito.

A autora sustentou que tomou conhecimento, por meio de denúncias, de que a ótica ré, em parceria com Leonardo Gonçalves Aquino, realizava exames oftalmológicos e prescrevia lentes corretivas sem a devida habilitação legal. Argumentou que tais práticas colocam em risco a saúde ocular da população, pois exames de refração, consultas e prescrições de lentes são atividades exclusivas de médicos oftalmologistas, conforme estabelecido nos Decretos nº 20.931/1932 e 24.492/1934. Afirmou, ainda, que a atuação dos réus viola não apenas as normas específicas que regulam a profissão médica, mas também o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que induz os pacientes a erro, fazendo-os acreditar que estão sendo atendidos por profissionais habilitados para diagnosticar e tratar problemas oftalmológicos.

Na petição inicial, a APO destacou que a consulta oftalmológica não se restringe à prescrição de óculos, mas envolve a avaliação de diversas doenças oculares, como catarata, glaucoma e degeneração macular, patologias que podem levar à cegueira se não forem detectadas precocemente. Aduziu que os optometristas não possuem formação médica e, portanto, não estão aptos a diagnosticar doenças ou receitar tratamentos adequados. Diante desses fatos, pleiteou a condenação dos réus à abstenção de tais práticas, sob pena de multa diária, bem como a imposição de outras medidas coercitivas para garantir a efetividade da decisão.

Regularmente citados, os réus apresentaram contestação na qual sustentaram a legalidade da atividade do optometrista, argumentando que a prescrição de óculos e lentes de contato não configura exercício ilegal da medicina. Afirmaram que a profissão de optometrista é reconhecida pelo Ministério da Educação e pelo Ministério do Trabalho e que não há norma expressa que proíba a realização de exames visuais por esses profissionais. Alegaram, ainda, que a atuação dos optometristas se limita à avaliação da acuidade visual e que o diagnóstico e o tratamento de doenças oftalmológicas continuam sendo atribuições exclusivas dos médicos.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência dos pedidos formulados na petição inicial. O magistrado entendeu que a atividade desempenhada pelos réus extrapolava os limites da atuação permitida aos optometristas, configurando exercício ilegal da medicina. Fundamentou sua decisão nos Decretos nº 20.931/1932 e 24.492/1934, que estabelecem que exames de refração, prescrição de lentes corretivas e adaptação de lentes de contato são atribuições privativas de médicos oftalmologistas. Citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que reafirma a validade dessas normas, destacando que a Portaria nº 397/2002 do Ministério do Trabalho, utilizada pelos réus como argumento para legitimar sua atividade, já foi declarada parcialmente inconstitucional. Determinou, assim, a cessação imediata da prática de exames oftalmológicos e da prescrição de lentes corretivas pelos réus, conforme tutela antecipada concedida, a qual fixou multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Inconformados, os réus interpuseram
apelação
, alegando que cercamento de defesa, violação a princípios constitucionais e que a sentença carece de fundamentação jurídica; Sustentaram que a optometria é profissão

reconhecida, com cursos superiores regulamentados pelo Ministério da Educação; que o serviço prestado é legalmente permitido, não incorrendo em exercício irregular da medicina.

Por fim, requereram a reforma da sentença para reconhecer a legalidade da atuação dos optometristas na realização de exames visuais e na prescrição de óculos e lentes de contato, afastando as restrições impostas pelo juízo de primeiro grau.

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença recorrida. Sustentou que a atividade exercida pelos apelantes configura exercício ilegal da medicina, uma vez que a realização de exames oftalmológicos e a prescrição de lentes corretivas são atos privativos de médicos, conforme expressamente estabelecido pelos Decretos nº 20.931/1932 e nº 24.492/1934. Alegou que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem consolidado o entendimento de que optometristas não podem realizar exames de refração nem prescrever lentes, sendo tais práticas exclusivas dos oftalmologistas.

Ressaltou que a decisão recorrida observou corretamente a necessidade de proteger a saúde pública, uma vez que a atuação dos apelantes coloca em risco a população, especialmente porque muitos pacientes desconhecem as diferenças entre um médico oftalmologista e um optometrista. Argumentou que a consulta oftalmológica não se limita à prescrição de óculos, mas envolve a avaliação de diversas patologias que podem levar à cegueira se não forem diagnosticadas precocemente, razão pela qual a atuação dos apelantes pode retardar diagnósticos essenciais.

Ao final, requereu o não provimento do recurso e a integral manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia recursal cinge-se a quatro questões principais:

(i)

a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito;
(ii) a legitimidade da associação autora para ajuizar a demanda;
(iii) a suposta ausência de fundamentação da decisão recorrida;
(iv) a legalidade da atuação dos optometristas no exercício das atividades impugnadas.

Passo à análise dos pontos controvertidos.

1.

Ausência de Cerceamento de Defesa pelo Julgamento Antecipado do Mérito

Os apelantes sustentam que houve cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida sem a produção de provas. Entretanto, não assiste razão aos recorrentes.

O Código de Processo Civil estabelece que o juiz é o destinatário da prova e pode julgar antecipadamente a lide quando entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do seu convencimento (art. 355, I, do CPC). No caso concreto, os documentos colacionados ao feito, tais como registros de atendimento na ótica, prescrições de lentes sem respaldo médico e normativas que regulam a atividade, foram suficientes para demonstrar a prática impugnada pela parte autora.

Ademais, os apelantes não apontaram, nem no juízo de origem nem nas razões recursais, quais provas seriam imprescindíveis para alterar o julgamento da causa, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão. Destaca-se, ainda, que os recorrentes não impugnaram a legalidade das provas apresentadas pela parte autora.

Assim, a alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois os réus tiveram a oportunidade de juntar todas as provas que entendiam pertinentes no ato da contestação, exercendo de forma plena o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, julgamento antecipado do mérito, além de previsto na legislação, não cerceou o direito de defesa dos réus.

2.

Legitimidade da Associação Paraense de Oftalmologia (APO)

Os apelantes sustentam que a APO não possui legitimidade ativa para propor a presente ação civil pública. No entanto, tal alegação não encontra respaldo legal.

Nos termos do artigo 5º, inciso V, da Lei nº 7.347/85, as associações que tenham entre seus objetivos institucionais a proteção dos interesses difusos e coletivos podem ajuizar ações civis públicas. O estatuto social da APO evidencia que a entidade tem por finalidade a defesa da categoria médica oftalmológica e da saúde pública ocular, o que legitima sua atuação na defesa dos direitos da coletividade.

Dessa forma, a APO detém legitimidade ativa para ajuizar a demanda, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de ilegitimidade.

3.

Fundamentação da Sentença Recorrida

A parte recorrente alega que a sentença não apresenta fundamentação jurídica suficiente para embasar a condenação. No entanto, tal argumentação não merece acolhida.

A decisão proferida pelo Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos autos e fundamentou-se na legislação vigente, em especial nos Decretos nº 20.931/1932 e 24.492/1934, que disciplinam a atuação dos optometristas, bem como em precedentes dos Tribunais Superiores, incluindo a ADPF 131 do Supremo Tribunal Federal.

Nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. No caso em apreço, a sentença impugnada atende a esse requisito, tendo detalhado os motivos pelos quais a atuação dos réus caracteriza exercício ilegal da medicina e os riscos dessa prática à saúde pública.

Assim, não há nulidade a ser declarada, pois a decisão foi devidamente fundamentada.

4. Competência do Optometrista e a Vedação ao Exercício de Atividades Médicas

Os apelantes defendem a legalidade da atuação dos optometristas na realização de exames oftalmológicos e prescrição de lentes corretivas. No entanto, essa tese não encontra respaldo jurídico.

Os Decretos nº 20.931/1932 e 24.492/1934 estabelecem, de maneira expressa, que a realização de exames de refração, a prescrição de lentes e a adaptação de lentes de contato são atos privativos de médicos oftalmologistas. A atividade dos optometristas se restringe à análise da acuidade visual sem emissão de diagnósticos ou prescrição de lentes.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 131, reconheceu a recepção desses dispositivos pela Constituição Federal, reafirmando a proibição de que optometristas pratiquem atos privativos de médicos.

Ainda que a profissão de optometrista seja reconhecida e regulamentada, essa regulamentação não pode contrariar a legislação vigente nem permitir a prática de atos privativos da medicina. Assim, resta evidente a ilegalidade da conduta dos apelantes, justificando-se a manutenção da sentença recorrida.

Outrossim, destaca-se que no julgamento da ADPF 131 o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão somente para permitir que profissionais de optometria de nível superior pudessem realizar prescrever lentes corretivas, ou seja, bacharéis em optometria e não técnicos.

No caso dos autos o apelante possui apenas formação técnica (ID 13419382), sendo possível verificar até mesmo pela Instituição que expediu o certificado do autor que trata-se Colégio Policurso de Educação Básica e Profissional, não sendo, portanto, faculdade ou universidade – Instituição de Ensino Superior.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO 8072961020228140000 19937658

Jurisprudência. Acórdão publicado em 06/06/2024

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPTOMETRISTA. FORMAÇÃO TÉCNICA. ATUAÇÃO PROFISSIONAL. LIMITAÇÃO. ADPF 131, STF. DECRETO Nº 20.931 /32. DECRETO Nº 24.492 /34. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade. 1. A controvérsia gira em torno da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a abstenção do exercício de atos privativos de médicos, proibição de ter, em pleno funcionamento, aparelhos para exame de olhos e impossibilidade de realizar propaganda sobre prática de serviços do profissional de medicina
. 2. o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 31, modulou os efeitos para beneficiar apenas os optometristas com formação superior, afastando, para esses profissionais, a proibições contidas nos Decretos nº 20.931 /32 e Decreto nº 24.492 /34. 3. No caso concreto, os agravantes possuem apenas formação técnica, não podendo prescrever lentes corretivas, tal como restou demonstrado no processo de origem.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. ACÓRDÃO ACORDAM OS EXCELENTÍSSIMOS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, À UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

Diante do exposto, a decisão não merece reforma.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, nos termos expostos neste voto.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025